Tribunal: TJDFT
Processo: 0737244-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0737244-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ALVARO DE SOUSA SANTANA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por ALVARO DE SOUSA SANTANA em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de induto e comutação da pena, por não ter sido preenchido o requisito objetivo do Decreto no 12.338/2024 (ID 75811229 - Pág. 402) . Em suas razões recursais (ID 75811229 - Pág. 434), requer que seja deferida comutação da pena na fração de 1/5, sustentando tratar-se de réu primário, conforme já reconhecido no acórdão de mov. 189.9 e na decisão de mov. 359.1, que afastaram a reincidência. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, postulou o conhecimento e provimento do recurso, ao argumento de que, tendo o acórdão do mov. 189.9 afastado a reincidência do agravante, deve ser reconhecida sua primariedade, o que autoriza a aplicação da fração de 1/5 na comutação da pena, conforme art. 13 do Decreto n.o 12.338/2024 (ID 75811229 - Pág. 467). Em juízo de retratação, a decisão foi parcialmente revogada para declarar a comutação da pena na fração de 1/5, nos termos do Decreto Presidencial n.o 12.338/2024, mantido, contudo, o indeferimento do indulto por ausência dos requisitos objetivos (ID 74056269 - Pág. 431). A Procuradoria de Justiça oficiou pela prejudicialidade do recurso, tendo em vista a perda superveniente do objeto, pois, em juízo de retratação, o Magistrado reconsiderou a decisão agravada e deferiu a comutação da pena na fração de 1/5 (ID 76229182). É o relatório. Decido. Conforme já relatado, o provimento jurisdicional buscado pelo recorrente consiste na comutação da pena na fração de 1/5. Ocorre que, após a interposição do presente recurso, na mov. 412, em juízo de retratação, a decisão foi parcialmente revogada para declarar a comutação da pena na fração de 1/5. Evidencia-se, portanto, que não mais subiste qualquer interesse recursal, em face da perda superveniente do objeto do recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2025 10:27:19. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator